Tribunal: STF
Processo: RE 1421266
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, para confirmar a sentença que julgara improcedente o pedido de revisão do benefício de pensão por morte, ao argumento de que é constitucional o art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019, que trouxe nova regulamentação para a concessão do benefício de pensão por morte, de forma que sobrevindo o óbito do instituidor da pensão após a vigência da referida Emenda, devem ser observadas as novas regras impostas (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DE LOURDES CORREIA BORGES alega que as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 no benefício da pensão por morte são inconstitucionais, pois violam os princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso, da isonomia, da razoabilidade e da garantia de cobertura do evento morte (art. 201, I, da CF/1988).



    Sustenta, em síntese, que (Vol. 23, fl. 4):



    “Na prática, o mecanismo de cálculo estabelecido pela EC nº 103/2019 é ainda mais regressivo do que aquele que havia há 60 anos, pois ela determina que se levem em conta todos os salários de contribuição do segurado instituidor, apurados desde julho/1994 (art. 26) e fixa percentual de renda mensal inicial de 60% (sessenta por cento) daquela média como regra para todos os benefícios, inclusive a pensão por morte. 



    Ora, simples cálculo aritmético faz-nos concluir que a renda da pensão por morte que era de 100% (cem por cento) "aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento" passou a ser de 36% (trinta e seis por cento), no caso de haver apenas a viúva habilitada, como nesta demanda, sem qualquer consideração sobre a situação econômica de vida da dependente (ex.: empregada ou não; beneficiária de aposentadoria ou não; idosa ou não etc.) que pudesse justificar a redução absurda do nível de renda destinada ao seu sustento e ao de sua família, totalmente em desacordo do entendimento do próprio STF”.



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 25).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem negou provimento ao recurso inominado da parte autora, aos seguintes fundamentos (Vol. 19):



    “A partir da Reforma da Previdência realizada com a Emenda Constitucional 103, de 12/11/2019, o percentual da pensão por morte foi ajustado, nos termos seguintes: 



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a u m a cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). (grifei)



    Na situação em apreço, tendo o óbito do segurado instituidor ocorrido após a vigência da EC 103/2019, deve ser observada a nova regra constitucional para efeitos de concessão da pensão por morte.



    A sentença julgou improcedente o pedido de revisão do benefício, conforme os seguintes fundamentos: 



    A autora pretende a revisão do benefício de pensão por morte que percebe, NB 1989609594, mediante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019, não se aplicando as suas disposições. 



    Inicialmente, destaco que se aplicam à pensão por morte as regras em vigor na data do óbito. Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."



    No que se refere ao cálculo da RMI da pensão por morte, estabelece o art. 75 da Lei n. 8.213/91: 



    Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 



    A parte autora pretende que o valor da sua pensão por morte seja apurado exatamente na forma do dispositivo legal em questão. 



    Acontece, no entanto, que a sistemática de cálculo da RMI da pensão por morte foi significativamente alterada com o advento da EC n. 103/2019, que assim estabelece no seu art. 23:



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).



    Tratando-se de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da EC n. 103/2019, o cálculo da RMI da pensão por morte deve ser realizado de acordo com as novas regras. 



    [...]



    Há margem de escolha ao legislador ordinário e ao Constituinte derivado para determinar a forma de atender às contingências sociais, tendo em vista inclusive os "critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial" (art. 201 da CF) e a "seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços" (art. 194, III). 



    Quanto à aplicação dos princípios da vedação ao retrocesso e da dignidade da pessoa humana, como fundamentos da inconstitucionalidade do artigo 23 da EC/103, tenho que não se aplicam à questão em debate, visto que a redução do percentual que determina a RMI do benefício derivado não afeta o núcleo essencial do direito do dependente previdenciário, restando garantido, apesar da redução do valor. 



    Também, tenho que não há afronta ao princípio da isonomia e da razoabilidade, visto que a racionalização das políticas sociais, sem afetação do núcleo essencial do direito, visando ao equilíbrio atuarial e financeiro, bem como a manutenção da cobertura da proteção social e subsistência do sistema deve preponderar. 



    Além disso, não há norma constitucional que determine que o valor da pensão por morte deva corresponder ao valor da aposentadoria percebida pelo segurado instituidor. É possível, portanto, que o valor da pensão por morte seja calculado em percentual (menor do que 100%) incidente sobre o valor da aposentadoria do segurado instituidor. A definição dos critérios de cálculo da pensão por morte, desde que não importem supressão do próprio benefício, constitui prerrogativa do legislador (no caso dos autos, do poder constituinte derivado). Em síntese, a redução do valor da pensão por morte, respeitados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, não indica violação a princípios constitucionais. 



    Por isso, tenho que não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 23 da EC 103/2019.



    […] 



    Seguindo a mesma linha de entendimento perfilhada na sentença, entendo que é correto o cálculo do percentual do benefício, porquanto está em consonância com a nova disposição constitucional. 



    Ademais, saliento que não há embasamento legal para a revisão pretendida. 



    Logo, o voto é por negar provimento ao recurso, confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos”.



    Como se vê, o acórdão recorrido reconheceu a constitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019, afirmando a correção do cálculo da pensão por morte efetuado pelo INSS de acordo com a referida Emenda Constitucional.



    Acerca da matéria, tramita nesta SUPREMA CORTE a ADI 6.916, de relatoria do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em que o Plenário analisará a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional 103/2019.



    A propósito, confira-se o despacho proferido pelo Relator, DJe de 28/6/2021, na ADI 6.916:



    “Despacho:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil ADEPOL/BRASIL, contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que tem o seguinte teor:



    Emenda Constitucional nº 103/2019:



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito , acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).



    2. A requerente narra que o art. 40, § 5º, da Constituição, em sua redação original, garantia o pagamento integral da remuneração ou dos proventos do servidor falecido aos seus dependentes. Explica que a EC nº 20/1998 modificou esse regramento, mas manteve o pagamento da integralidade dos valores percebidos pelo agente público. Afirma que, com a promulgação da EC nº 41/2003, fez-se uma primeira redução na pensão por morte, determinando-se a aplicação de um redutor de 30% sobre o valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social. Destaca que a EC nº 103/2019 alterou o art. 40, §7º, da CF/1988, para remeter à legislação infraconstitucional a regulamentação da pensão por morte. Sublinha, ainda, que o art. 23, caput, da emenda estabeleceu o pagamento por cotas, a depender do número de dependentes, incidentes sobre o valor da aposentadoria do instituidor da pensão ou sobre o montante a que teria direito caso se aposentasse, na data do óbito, por incapacidade permanente para o trabalho.



    3. Quanto a esse último ponto (cálculo da pensão tendo por base o valor da aposentadoria por incapacidade permanente) , alega ofensa (i) ao art. 40, caput, da Constituição, que versa sobre o caráter contributivo do Regime Próprio de Previdência Social, e (ii) aos arts. 1º, III, 6º, 226 e 227 da CF/1988, que garantem proteção digna à família do servidor público federal, em especial a proteção previdenciária.



    4. Defende que a redução desproporcional da pensão por morte constitui medida que viola o caráter contributivo da Previdência Social, tendo em vista que ele impõe o recolhimento de contribuições necessárias e suficientes para honrar os compromissos do regime. E esse esforço contributivo do servidor deve nortear o cálculo das prestações. Afirma que, na ADI 2.010 MC, o STF consignou a necessidade de haver correção entre custo e benefício. Cita, ainda, o acórdão proferido no RE 593.068, em que esta Corte teria compreendido que a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. Sustenta que a norma questionada também violou os arts. 1º, III, 226 e 227, da CF/1988, pois retira dos filhos, enteados, curatelados, cônjuges (idosos ou não), pais e irmãos do servidor falecido o direito à vida com subsistência digna em face do esforço contributivo do segurado do RPPS federal.



    5. Requer, assim, a concessão de medida cautelar para suspensão dos efeitos do art. 23, caput, da EC nº 103/2019. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para (i) declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada com redução de texto, de modo que seja suprimido o trecho ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito; e (ii) dar interpretação conforme ao mesmo dispositivo, a fim de que a pensão de servidor falecido em atividade tenha o seu valor calculado com base na média dos salários de contribuição desde o mês de julho de 1994, tal como é calculada a aposentadoria do servidor falecido como aposentado, ou, subsidiariamente, seja restabelecida, para a pensão de servidor falecido enquanto ativo, a aplicação da redação anterior do art. 40, § 7º, II, da CF/1988.



    6. A matéria submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Assim, estando presentes os requisitos legais, aplico o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão.



    7. Diante disso, determino as seguintes providências: (i) solicitem-se informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, no prazo de 10 (dez) dias; (ii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.”



    Logo, tendo em vista que o resultado a ser proferido por esta CORTE poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento de mérito da ADI 6.916.



    Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão monocrática:



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE 1.295.741, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 15/3/2022). 



    Em igual linha, confiram-se também outras decisões monocráticas: RE 995.900, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 7/11/2017; RE 1.390.185, DJe de 11/7/2022; RE 1.364.578, DJe de 8/9/2022, essas duas últimas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; e RE 1.400.964, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/10/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO na ADI 6916.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente